Tribunal: TJDFT
Processo: 0715734-98.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0715734-98.2021.8.07.0015 APELANTE: JOAO CARVALHO MOURA, FRANCISCA ELIANE BARBOSA MOURA APELADO: MASSA FALIDA DE SOLIDA CONSTRUCOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos para julgamento da Apelação. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora